Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712780-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE BAUCH APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Não há proposta concreta e específica nos autos, apenas manifestação da parte Apelada no seu interesse em formular um acordo. Manifestem-se as partes acerca da existência ou não de proposta de acordo, juntando-se nos autos, para fins de análise na sua homologação, sob pena de prosseguimento do julgamento. Esclarece-se às partes que, havendo simples manifestação de interesse em acordo, sem preposta efetiva, poderá ser designada audiência de conciliação e mediação, aos fins da auto composição. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 15:13:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador